Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000964-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - CPF: 052.213.548-02 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVANTE), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (AGRAVADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Diárias de estadia em pátio privado. Limitação temporal e pelo valor do bem. Coisa julgada. Impossibilidade. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos de R$ 173.672,78 relativos a diárias de estadia de motocicleta em pátio privado. O agravante sustenta a necessidade de limitação do montante ao valor de mercado do bem ou ao prazo de 60 dias, sob pena de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a revisão, em fase de execução, dos critérios de cálculo das diárias de pátio privado fixados em sentença transitada em julgado; (
ii
) verificar se as limitações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a redução equitativa aplicável às astreintes podem ser estendidas às contraprestações por serviços de custódia privada.

III. Razões de decidir

3.
O título executivo judicial estabeleceu expressamente o pagamento de diárias desde a remoção até a efetiva retirada, sem prever limitadores, operando-se a preclusão máxima e a imutabilidade da coisa julgada (art. 508, CPC).

4. Diferente das multas cominatórias (astreintes), que possuem natureza processual coercitiva, as diárias de pátio privado têm natureza de contraprestação por serviço de depósito e conservação, constituindo obrigação material que não comporta redução equitativa após o trânsito em julgado.

5. A limitação prevista no art. 328 do CTB é inaplicável a pátios privados em relações regidas pelo Direito Civil, especialmente quando a desproporcionalidade do valor final decorre da inércia da instituição financeira em retirar o bem por mais de cinco anos.

6. A pretensão de reduzir o débito ao valor venal do veículo violaria o princípio da fidelidade ao título e o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
), transferindo indevidamente o ônus da desídia do proprietário ao prestador de serviço.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a alteração dos critérios de cálculo de diárias de pátio privado em fase de cumprimento de sentença quando o título executivo transitado em julgado não estabeleceu limitações temporais ou de valor. 2. A natureza de contraprestação por serviço de custódia impede a aplicação analógica do regime jurídico das astreintes ou das limitações administrativas do Código de Trânsito Brasileiro às relações de depósito privado."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 505, 507, 508 e 537, § 1º; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.439.234/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO HONDA S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de "
Cobrança
" (em fase de Cumprimento de Sentença
- Processo n. 1030548-16.2022.8.11.0041
), ajuizada contra
o
a
gravante
por RODANDO LEGAL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou o cálculo da Exequente no valor de R$ 173.672,78 (cento e setenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), por entender que a fase de cumprimento de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo, não cabendo rediscutir a limitação do valor das diárias de estadia acobertado pela coisa julgada, além de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

O
agravante
sustenta a manifesta exorbitância e desproporcionalidade do valor homologado, ressaltando que o montante de R$ 173.672,78 supera em mais de 14 vezes o valor de mercado da motocicleta apreendida (modelo CG FAN), avaliada em aproximadamente R$ 12.327,00.

Aduz que a parte agravada agiu com má-fé e adotou conduta obstrutiva ao criar entraves burocráticos injustificados para a retirada do veículo, tais como a exigência de trânsito em julgado e o pagamento prévio do valor executado, com o intuito deliberado de majorar artificialmente o número de diárias.

Defende a aplicação analógica do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que a cobrança das diárias de estadia deve ser limitada ao período máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de configurar sanção punitiva desmedida e confisco.

Assevera que o valor das
astreintes
e encargos de custódia não pode superar o valor da obrigação principal ou do bem custodiado, citando jurisprudência no sentido de que a limitação é necessária para preservar a função social do bem e evitar o enriquecimento sem causa.

Enfatiza que a manutenção da decisão agravada viola o artigo 884 do Código Civil e o artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor acumulado
tornou-se
excessivo e gera o locupletamento ilícito da empresa de pátio.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo para obstar a execução e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, limitando o valor total das diárias a 60 dias (R$ 2.940,00) ou, subsidiariamente, ao valor de mercado do veículo (R$ 12.327,00).

O
pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que a tese de limitação prevista no CTB não subsiste em se tratando de pátio privado, sob pena de impor ônus desproporcional ao prestador de serviço, e que a alegação de má-fé demanda dilação probatória, não afastando a liquidez do cálculo que seguiu os parâmetros da sentença.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, onde defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta que o propósito do agravante é protelar o pagamento, rediscutindo matéria protegida pelo manto da coisa julgada. Enfatiza que a limitação pretendida violaria o título executivo judicial e que o recorrente usufruiu dos serviços de guarda por mais de cinco anos, devendo arcar com a devida contraprestação sob pena de enriquecimento ilícito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026